Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de devolução das custas recursais e que teriam sido pagas em duplicidade. Do exame dos autos, verifica-se que houve um recolhimento de preparo recursal concomitante à interposição do recurso (ID 71165284), e outro pagamento em momento posterior (ID 71239941). Conforme decisão de ID 74444221 e os esclarecimentos de ID 71291855 acerca do primeiro pagamento, foram suficientes para demonstrar que aquele preparo estava adequado. Assim, conclui-se que de fato o segundo pagamento não era necessário e deve ser restituído à parte conforme solicitado e autorizado pela Portaria Conjunta n. 50/2013 deste Tribunal de Justiça: "Art. 10. Será cabível a devolução de custas judiciais em caso de: (...) III - pagamento em duplicidade;" Portanto, determino a devolução ao agravante FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS MONTE AMADO do valor integral das custas recursais pagas em duplicidade, no dia 29 de abril de 2025, no valor de R$ 46,28, cujo comprovante de pagamento é o de ID 71239941. Oficie-se ao NUCON deste Tribunal. Intimem-se. Brasília-DF, 01 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411